Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. PENHORA REALIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE APÓS LAVRATURA E ASSINATURA DE ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de penhora e de adjudicação de imóvel em processo de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade da penhora e da adjudicação de imóvel realizada em processo de execução.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a prova testemunhal requerida é desnecessária para o julgamento.
4. O art. 675, parágrafo único, do CPC, que exige a intimação pessoal do terceiro com interesse em embargar, não retroage para atingir penhoras realizadas antes de sua vigência, ocorrida em março de 2016. Portanto, penhoras consolidadas (sem a necessidade de intimação pessoal à época) antes de março de 2016 não são anuladas pela nova exigência.
4.1. Embora o art. 655, §2o, do CPC de 1973, exigisse a intimação do cônjuge do executado, a apelante é cônjuge do terceiro, o qual, inclusive, se utilizou de Embargos de Terceiro. A tese de que faltou citação, e não mera intimação, pressupõe que a apelante deveria ser parte na execução, o que não se verifica.
5. De toda sorte, mesmo que fosse exigível a intimação, a apelante tomou ciência da constrição pelo menos em 15/12/2017, quando franqueou o acesso à Oficiala de Justiça para a avaliação do imóvel, tendo acompanhado o ato.
5.1. Nesse contexto, ainda que não tenha havido intimação, a autora-apelante não foi impedida de ajuizar, à época da penhora e da adjudicação, a ação de embargos de terceiro ou mesmo a ação anulatória. Optou, contudo, por permanecer inerte durante longo período, vindo a propor a presente demanda apenas após considerável lapso temporal, o que evidencia a adoção da chamada estratégia da “nulidade de algibeira”.
6. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e, por essa razão, pode ser arguida e apreciada enquanto o imóvel integrar o patrimônio do devedor. Contudo, deixa de ser cabível após a alienação judicial do bem e o encerramento da execução, caracterizado pela lavratura e assinatura do respectivo auto.
7. O legítimo exercício do direito de ação, tal como na espécie, não configura litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 675, parágrafo único; art. 1.046. CPC/1973, art. 655, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.536.888/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 26/4/2022. TJDFT, APC 0701323-61.2023.8.07.0021, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. em 27/08/2024.